Tribunal: TCU
Processo: 001.401/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Outros instrumentos de transferências discricionárias no 0076/2012, firmado com o/a MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL, Siafi/Siconv 672332, função null, que teve como objeto Reconstrução de pontes, encostas e da Travessa do Castelo. (no da TCE no sistema: 2057/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 4717/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em reconhecer o prejuízo à ampla defesa e a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória em relação aos responsáveis a seguir relacionados e, em razão disso, arquivar o presente processo, nos termos dos arts. 1o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022, do art. 1o da Lei 9.873/1999, dos arts. 6o, inciso II, e 29, da Instrução Normativa TCU 98/2024, e dos arts. 169, incisos III e VI, e 212 do RI/TCU, de acordo com os pareceres constantes dos autos (peças 74 a 77): 1. Processo TC- Processo 001.401/2025-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Celito Francisco Sari (XXX.294.967-XX); Raimundo Nonato Cardoso (XXX.406.386-XX); Terra Engenharia e Construções Ltda. (04.647.524/0001-20). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Viçosa - MG. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao tomador de contas, enviando-lhes cópia dos pareceres que a fundamentam.